Tribunal: TJSP
Processo: 2268660-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268660-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
WASHINGTON RIBEIRO MOTTA e Impetrante TATIANA SOARES DA MATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268660-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19560
2
Habeas Corpus no 2268660-33.2020
Impetrante: Tatiana Soares da Mata
Paciente: Washington Ribeiro Motta
Juízo: 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
Voto no 19560
Habeas Corpus Execução Pedido de
progressão de regime
Andamento da
questão na primeira instância Questão
já apreciada
Constrangimento ilegal
não verificado Via inadequada Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de
liminar, impetrado por Tatiana Soares Da Mata, advogada, em favor de
Washington
Ribeiro
Motta,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que foi
solicitada a progressão de regime do Paciente, mas até a presente
data não foi dado andamento ao processo.
Pede a concessão da ordem para que seja
dado andamento ao processo, deferindo ao Paciente a progressão de
regime.
Não houve pedido de liminar.
As informações foram prestadas (fls. 25/28) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268660-33.2020.8.26.0000 -Voto no 19560
3
a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento
da impetração (fls. 31/34).
É o relatório.
Segundo consta das informações prestadas
pela autoridade coatora, o pedido de progressão de regime foi
analisado em 19/11/2020, determinando-se a submissão do Paciente
ao exame criminológico, considerando o recente indeferimento da
progressão ao regime aberto por ausência do cumprimento do
requisito subjetivo, bem como ao fato de o Paciente possuir registro de
diversas faltas disciplinares.
Ainda que assim não fosse, em que pese o
direito ao acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal), esta via é inadequada para a apreciação da matéria que se
pretende, bem como não se presta a apressar a análise de pedidos de
benefícios em sede de execução.
Sendo assim, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator